Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. ARRAS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
1. O percentual de retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos pelo comprador determinado em sentença, no caso vertente, é razoável e suficiente para indenizar a promitente vendedora pelos prejuízos sofridos, já estando, inclusive, em patamar superior ao comumente adotado por este Tribunal, permitindo a justa indenização devida à construtora que inclusive ainda disporá do imóvel para negociação com terceiros, sem, contudo, provocar-lhe o enriquecimento indevido. Por esse motivo, é indevida a cumulação das arras com a multa disposta pela cláusula penal. Precedentes.
2. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei Federal 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (Tema 1.002/STJ).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.